Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003581-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), LAYZE PACHECO SAMPAIO - CPF: 346.169.261-15 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.418.258/0001-38 (EMBARGADO), BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 12.419.071/0001-02 (EMBARGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BIOENERGIA-ASSOBIO - CNPJ: 03.398.263/0001-99 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA PETROBRAS - CNPJ: 11.698.148/0001-68 (EMBARGADO), ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA - CPF: 074.515.077-26 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA MUNIZ - CPF: 013.478.057-45 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - CPF: 993.128.327-00 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES DA FONSECA - CPF: 145.984.037-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINTÓRIA – REDUÇÃO DA MULTA – ACÓRDÃO ASSACADODE OMISSÃO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por
LAYZE PACHECO SAMPAIO
, a qual, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA PETROBRÁS – AFSEMSP e BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, que foi desprovido por unanimidade, mantendo a decisão de base que reduziu a multa cominatória aplicada na fase de conhecimento para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, a embargante alega que o julgado apresenta omissão e contradição, porque deixou de enfrentar e esclarecer a questão da existência ou não de proporcionalidade e razoabilidade entre o valor da multa diária no momento da fixação e a prestação a ser adimplida pelas embargadas, que foram recalcitrantes quanto à prestação de serviço médico em favor da paciente, acometida por neoplasia maligna de mama.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão e contradição alguma que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do Acórdão embargado.

Quando da análise exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado o exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação da necessidade de manutenção de base, que acertadamente reduziu o valor da multa cominatória apurada.

Naquela oportunidade, foi registrado que a aplicação da multa cominatória,
que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequada e ter o valor modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A multa cominatória então apurada nos autos, na origem, chegou à estratosférica quantia de R$ 3.405.000,00 (três milhões quatrocentos e cinco mil reais), enquanto que o montante da obrigação principal alcançou módicos R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dito isso, a flagrante e excessiva multa cominatória apurada não poderia prevalecer, sendo medida de rigor, a redução do montante, acertadamente adequada pelo Juízo de origem, para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021